Tribunal: TJSP
Processo: 2264673-23.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação da prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas.

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação da prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Fundamentação inidônea. Inocorrência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Habeas Corpus
Criminal no 2264673-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em
que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e Paciente MATEUS AUGUSTO RODRIGUES, é impetrado MM. JUÍZ DE
DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE FRANCA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.
V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2264673-23.2019.8.26.0000 Franca voto no f. 2
Voto no 52.821
Habeas Corpus no 2264673-23.2019.8.26.0000
Comarca: Franca
(2.a
Vara
Criminal

proc.
1505215-13.2019.8.26.0196)
Juiz: Dr. Ewerton Meirelis Gonçalves
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de S.
Paulo
Paciente: Mateus Augusto Rodrigues
EMENTA: “Habeas Corpus”. Pretendida revogação da
prisão preventiva ou substituição do encarceramento por
medidas cautelares. Tráfico ilícito de entorpecentes.
Critério
judicial
ponderado,
notadamente
pelas
circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade
da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da
concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de
medidas cautelares alternativas. Garantia da ordem
pública
preservada.
Precedentes
fortes
na
jurisprudência. Fundamentação inidônea. Inocorrência.
Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.
Visto.
Habeas Corpus impetrado pela Defensora Pública,
Dra. Joyce dos Santos Oliveira, em favor de Mateus Augusto
Rodrigues, que busca, essencialmente, a revogação da prisão
preventiva, com ou sem a substituição do encarceramento por
medidas cautelares alternativas à prisão, alegando (i) ausência dos
requisitos para manutenção da prisão, (ii) falta de fundamentação
ou fundamentação inidônea da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva e (iii) desproporcionalidade entre a prisão
cautelar e a pena aplicável na hipótese de condenação.
O paciente responde pela prática do crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2264673-23.2019.8.26.0000 Franca voto no f. 3
capitulado nos art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito
de entorpecentes).
Indeferida a liminar (f. 68), vieram informes do d.
Juízo de origem (f. 74), anotando-se manifestação da d.
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem irrogada
(f. 77/79).
Autos conclusos em gabinete aos 12.dez.2019 (f.
80).
É o relatório.
Sem qualquer mínima razão a impetração, que
busca revogação da prisão preventiva ou substituição do
encarceramento por medidas cautelares a acusado de tráfico ilícito
de entorpecentes.
O paciente responde por crime grave, gravíssimo
equiparado a hediondo, ressalte-se.
Tem-se que, pelo próprio estudo teleológico do
Processo Penal, o que impõe e torna necessária a prisão cautelar é
a gravidade do delito, em si, e a seriedade com que tem ele que ser
tratado.
Não se pode perder de vista que a legislação traz
consigo a imposição do espírito da política criminal adotada.
E essa política deixa claro, ao renovar tanto a lei
material (Lei no 11.343/06) quanto a processual (Lei no
12.403/11), que os crimes considerados graves, aqui gravíssimos
em verdade, devem ser tratados com reprovabilidade recíproca por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2264673-23.2019.8.26.0000 Franca voto no f. 4
parte do Estado.
Ora.
A atual redação do art. 282 e seguintes do Código de
Processo Penal demonstra claramente quais os ditames da política
criminal com relação à prisão preventiva.
Evidente que a regra é a liberdade, por ser direito
innatu do cidadão comum.
Todavia, aquele que viola a norma penal infringe os
valores sociais nela incutidos
que visam à manutenção da
sociedade e dos direitos fundamentais , claramente a destruir os
pilares da vida em comunidade.
Com isso, faz o Estado agir, em represália e
atenção, também, à gravidade de sua conduta.
E a situação merece tratamento severo.
Atente-se que o art. 313, I, do Código de Processo
Penal prevê a possibilidade de prisão preventiva para crimes
dolosos cuja pena máxima exceda quatro anos.
A fazer compreender que o Estado considera tais
crimes graves.
O tráfico de ilícito de entorpecentes possui pena
mínima de 5 anos.
Trata-se de crime nefasto, que deturpa a sociedade,
destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo
da criminalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2264673-23.2019.8.26.0000 Franca voto no f. 5
E aquele que dissemina entorpecentes, cujos vícios
e suas mais variadas sequelas são odiáveis e de difícil
recuperação, a causar transtornos não só ao dependente, como a
todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da
própria sociedade.
Gravíssimo, hediondo, portanto, o tráfico de drogas.
Daí que a imposição de clausura durante o
processo, quando há, como aqui, em tese, indícios suficientes,
tanto de materialidade, como de autoria, é medida de prudência e
extrema necessidade.
De modo que a liberdade ou mesmo medidas
cautelares
diversas
não
guardarão
proporção
com
as
circunstâncias fáticas do evento, não sendo, in casu, socialmente
recomendáveis.
Por isso que absolutamente inviável a substituição
da custódia cautelar por alguma das medidas substitutivas da
prisão, em atenção ao art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Recheados de julgados nossos compêndios no
sentido de ser mantida a prisão preventiva, em hipóteses de
apontados cometimentos com resultados graves, com vistas à
garantia da ordem pública, à luz do disposto no art. 312 do Código
de Processo Penal, como aqui.
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o
meio social e a própria credibilidade da justiça em face de
gravidade do crime e de sua repercussão.” (Supremo Tribunal
Federal, Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2264673-23.2019.8.26.0000 Franca voto no f. 6
Donde a solução encontrada pelo julgador ilustre de
origem, mantendo a custódia do acusado, até solução final, ser
medida de prudência, zelo e preocupação com o social.
Garante-se, com isso, a ordem pública e social e
previne-se eventual desaparecimento do acusado.
Pretexta, ainda, carência de fundamentação da
decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
(f. 58/62).
E nada obstante o respeito e consideração que se
dedique à ilustre tese defensiva, verdade é que não se pode cassar
a custódia, in casu, também por essa razão.
A decisão de origem, mais que fundamentada,
cumpre absoluta e perfeitamente os requisitos legais, porque
esclarece quais os fundamentos e justificativas para a necessidade
prisional.
Que são aqui encampados e adotados.
Ao referir-se às circunstâncias do fato, à gravidade
concreta do delito
notadamente à luz das circunstâncias da
prisão e da necessidade de estancamento da mercancia proscrita
narrada nos autos e à necessidade de garantia da ordem pública,
indicando-se, também, a inadequação de medidas cautelares
alternativas para aquele fim, está-se, por sem dúvidas,
justificando-se plenamente a atuação do Estado, na coarctação da
liberdade de ir e vir do cidadão.
Permitindo,
então,
à
sociedade,
que
veja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2264673-23.2019.8.26.0000 Franca voto no f. 7
encarcerado aquele que precise ser segregado do convívio social,
como aqui.
Para a proteção dela e de todos os seres de bem que
querem ver o Judiciário atuando.
Se assim é, não se há negar que fundamento e
motivação existem e são absolutamente adequados.
Assim e tecnicamente, falta de fundamentação não
há.
Incogitável, ainda, perquirir acerca da aludida
desproporcionalidade entre a prisão cautelar do paciente e a
quantidade de pena ou regime prisional a serem impostos, em
eventual advento de sentença penal condenatória.
Isto porque o cálculo das penas a serem
eventualmente impostas requer, obviamente, a análise de
circunstâncias judiciais somente passíveis de serem apuradas e
sopesadas com a instrução processual, e os critérios para a
fixação do regime prisional não estão limitados ao quantum de
pena imposta, previstos pelo art. 33, § 2.o, 'a' a 'c' do Código Penal,
posto que devem ser observadas, também, e principalmente, as já
referidas circunstâncias judiciais e, ainda, o disposto pelo art. 42
da Lei de Tóxicos.
Assim, qualquer prognóstico acerca da pena ou do
regime prisional que possa ser imposto ao paciente caracteriza, a
esta altura do feito, mero exercício premonitório.
Irrelevante, por fim e por isso mesmo, as alegações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2264673-23.2019.8.26.0000 Franca voto no f. 8
de ser o paciente primário.
Por quaisquer ângulos que se enxergue a situação,
portanto, não tem razão a impetração, daí porque acertado o
decreto prisional.
Nega-se a ordem.